Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006663-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO FELIPE GASPAR DA SILVA - CPF: 046.672.741-07 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR DIAS PEDROSO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA – EXCESSO DE PRAZO – DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA – PROCESSO PARALISADO EM FACE DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA – MOTIVO DE FORÇA MAIOR – RETOMADA GRADATIVA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS – PACIENTE CUMPRINDO DOIS EXECUTIVOS DE PENA EM REGIME FECHADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois o paciente já foi pronunciado e o julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para o dia 26/03/2020, posteriormente redesignada para o dia 13/04/2020, não se realizou diante das dificuldades trazidas pela excepcional situação de pandemia mundial, não se podendo imputar ao Juízo processante a excepcional situação superveniente

Ademais, extrai dos autos e em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o paciente tem as seguintes condenações, cujo cumprimento é no regime fechado. (Auto de execução 0005446-81.2015.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, em favor de
Eduardo Felipe Gaspar da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontada como coatora. (Id 84160971)

Inicialmente relata que em 14 de março de 2017, foi decretada a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, II e IV do Código Penal.

Relata que desde a sua prisão, o paciente se encontra acautelado, aguardando o desfecho processual, bem como o julgamento do caso perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Rosário Oeste.

Ressalta que sob o pretexto de impossibilidade de realização de Tribunal do Júri frente as atuais circunstâncias ocasionadas pelo coronavírus, o julgamento não foi marcado bem como, também como não há previsão para sua concretização.

Ante o exposto, requer que seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em seu desfavor com a expedição do respectivo alvará de soltura.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (Id 84495964).

As informações foram juntadas conforme Id 84848499.

A liminar foi indeferida conforme Id 85164955.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 87128972)

“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Improcedência. Ausência de desídia da autoridade impetrada. O prolongamento na realização da Plenária do Júri está justificado por motivo de força maior decorrente do agravamento da pandemia de coronavírus. Réu pronunciado. Excesso de prazo não caracterizado. Súmula 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Parecer pela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Eduardo Felipe Gaspar da Silva.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante quanto ao excesso de prazo para a realização do julgamento do tribunal do júri.

No tocante ao referido excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

A propósito, cito o seguinte precedente:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. [...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. [...] 5. Habeas corpus denegado." (HC 451.323/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Nessa perspectiva, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não verifico na hipótese em tela, especialmente diante das informações prestadas pelo juízo
a quo
: (Id 84848499)

“(...) Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra
EDUARDO FELIPE GASPAR DA SILVA (PACIENTE)
, com qualificação nos autos, em virtude da prática, em tese, do crime previsto no artigo
121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal
.

Em
24 de março de 2017
este Juízo recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva de EDUARDO FELIPE GASPAR DA SILVA, a qual foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existiam motivos para a manutenção da prisão. Vejamos.

“(...)Analisando os autos, verifico a presença do fumus comissi delicti, consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizada pela prova da materialidade e indícios de autoria, necessário para a segregação provisória, assim como do periculum in libertatis, consiste no perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação, para o processo penal, para a efetividade do direito penal e para a segurança social.

A materialidade está configurada na certidão de óbito da vítima (ref. 101), depoimento da testemunha (ref. 83) e interrogatório do réu (ref. 97).

No que tange a autoria, há indícios veementes de que o representado seja o autor do homicídio, em razão do depoimento da testemunha e do interrogatório do próprio suspeito que narrou com riqueza de detalhes a prática delitiva.

Em depoimento prestado à autoridade policial, o suspeito declarou o transcrito abaixo: “Que em data que não se recorda, mas no início do mês de dezembro de 2016, estava fumando pasta base em sua casa quando Junior passou lhe pediu para que fosse até a casa dele para buscarem cinco galinhas para poder cria-las; que já há alguns dias vinham lhe falando na rua que Junior queria lhe matar e ficou “esperto”; que pegou sua moto para levar Junior até a casa dele no meio do caminho, próximo ao lixão parou a moto para resolver as ameaças que teria ouvido de Junior querer lhe matar; que discutiu com Junior e este veio para cima do interrogado momento em que sacou o revólver 38 e efetuou cinco disparos na direção de Junior”. [...] Que o interrogado esclarece que as ameaças de Junior ocorreram porque havia discutido com o mesmo antes por ter comprado dele uma televisão e depois ficar sabendo que a mesma era roubada, ficando magoado por ele não ter falado a verdade [...]. A testemunha Edevaldo Francisco Silva de Souza narrou perante a Autoridade Policial [...] que era amigo de Junior Dias Pedroso, conhecido por Juninho [...] que quem matou Juninho a tiros foi Eduardo conhecido por Dudu [...] que Dudu matou Juninho porque este lhe “caguetou” no furto de um televisor [...] que o próprio Dudu que disse ao depoente ter matado Juninho.

A garantia da ordem pública está materializada na periculosidade do acusado, haja vista o modus operandi do delito, tendo o indiciado se utilizado de uma arma de fogo para ceifar a vida da vítima.

Ademais, ao que tudo indica, houve premeditação na prática do delito, circunstância que demonstra, ainda mais, a periculosidade do agente. Não está se falando no presente caso em crime simples, praticado com os meios de execução normais à espécie e sim em delito com requintes de crueldade, tendo o indiciado sem oferecer meios de defesa a vítima efetuado cinco disparos e arma de fogo, sendo que tais ferimentos foram causa bastante de sua morte.

Evidenciada a periculosidade do agente, decorrente da forma violenta como foi cometido o ilícito, mostra-se inviável a revogação da custódia cautelar, pois presentes motivos concretos a indicar a necessidade de sua manutenção, notadamente em razão da necessidade em se garantir a ordem pública.

A título de melhor fundamentação, trago à baila os ensinamentos dos doutrinadores Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, no que diz respeito à garantia da ordem pública: "Muitas vezes, a gravidade do fato, por si só, não justifica a decretação da prisão, mas as circunstâncias da execução do crime ou as suas consequências podem repercutir no meio social, provocando clamor público, isto é, uma reação da sociedade, um repúdio ao ato criminoso”. (Curso de Processo Penal Comentado - 6. ed. Forense. 2010).

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão temporária em prisão preventiva de Eduardo Felipe Gaspar da Silva, devidamente qualificados nos autos. (...)”.

Em seguida, o processo seguiu seus trâmites normais, tendo sido o paciente pronunciado em
06 de junho de 2019
, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, para ser levado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Rosário Oeste/MT (Ref. 311).

Em
12 de junho de 2019
o paciente, por meio da Defesa, interpôs Recurso em Sentido Estrito (Ref. 317), tendo o Ministério Público oferecido suas contrarrazões em
17 de junho de 2019
(Ref. 323) e os autos remetidos ao E. TJMT que, por sua vez, desproveu o recurso, conforme Acórdão de Ref. 517 (RESE no 1011590-13.2019.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal).

Com o retorno dos autos e apresentação de rol de testemunhas pelas partes, foi designada Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o
dia 26 de março de 2020, posteriormente redesignada para o dia 13 de abril de 2020
, todavia, em razão das medidas temporária de prevenção ao alastramento da pandemia pelo COVID19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, referida solenidade não se realizou.

Registro que a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, anteriormente designada para o dia 26.03.2020 e redesignada para o dia 13.04.2020, apenas não foi realizada por motivo de força maior, ante o alastramento da pandemia do coronavírus-COVID19 e, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio, dentre elas, a suspensão da realizada de júris e, posteriormente o fechamento dos Fóruns em todo âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sendo razoável dar preponderância ao direito à saúde de todos os envolvidos no ato solene, com certa relativização do direito à celeridade processual, pois o processo se encontra em estado avançado, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal por excesso de prazo sob esse fundamento (TJMS; HC 1405089-14.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 28/05/2020; pág. 175).

Acerca do atual estágio processual registro que o feito está aguardando a designação de nova data para sessão de julgamento, a qual será agendada tão logo o retorno das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Importante consignar que fica superada a alegação de excesso de prazo formulada pela Defesa do paciente, uma vez que, encerrada a instrução relativa à primeira fase do procedimento do Júri, incide no caso o enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

No mais, verifico que o paciente respondeu/responde a outros processos criminais, bem como possui registro de executivo de pena decorrente de três condenações com trânsito em julgado (0005446-81.2015.8.11.0064- Execução Penal - SEEU), revelando comportamento voltado à pratica delituosa, bem como conduta atentatória à Justiça, justificando o decreto de prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Registro que o acusado, atualmente, se encontra em cumprimento de pena por condenações anteriores, em regime FECHADO.

Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública.

Destaco, por fim, que há informação nos autos de que o paciente foragiu do sistema prisional enquanto cumpria prestação de serviço extramuros, sendo recapturado após dois dias de fuga (fl. 324 e 329), fato este que, por si só, indica risco à aplicação da lei penal, impondo-se a manutenção da prisão preventiva para viabilizar à eventual futura execução de pena. (...)”

Pois bem.

Diante do cenário acima delineado, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde a data de 14 de março de 2017, não encontro motivos para acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto não constatada a existência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do feito, ao contrário, o contexto dos autos demonstra que a ação penal está tramitando regularmente, de modo que eventual elastério na marcha processual não se revela injustificado e, portanto, não repercute na restituição do
status libertatis
do paciente.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal. Já a segunda fase do rito, chamada de
iudicium causae
, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença, e é exatamente nesta última etapa que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente.

Aliás, já transitada em julgado a decisão de pronúncia, incide na hipótese versada o entendimento previsto no Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ,
in verbis:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Ademais, entre a intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia em 06 de junho de 2019, o oferecimento das razões do recurso em sentido estrito em 12 de junho 2019, o julgamento do
stricto sensu
por esta eg. Corte de Justiça em outubro de 2019 e o retorno dos autos à comarca de origem em 31 de outubro de 2019 passara cerca de cinco meses. Assim, apesar de legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar, em contrapartida, que o exercício deste direito também causa inevitáveis sobressaltos no andamento processual.

Tratando do tema, a Corte Cidadã decidiu que
“
É fato que à defesa compete lançar mão de todos os recursos cabíveis. Porém, evidentemente, cada julgamento requer um tempo de tramitação. (...) Isso, porém, não impede a incidência, ao caso, do enunciado n. 64 da Súmula desta Corte, no sentido de que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”
(AgRg no RHC 120.440/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).

Acresça-se, outrossim, que a despeito de o processo encontrar-se no aguardo da realização da sessão plenária do Júri Popular, tal particularidade se deve à situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridade públicas, de modo que o adiamento dos atos processuais que reclamam a presença física das pessoas – tais como a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri –, visa preservar a vida e a saúde das partes, dos jurados, dos servidores do Poder Judiciário e da comunidade em geral. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (
ex vi
: STF – ADI n.o 3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n.o 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia
).

“
A situação de emergência decretada em razão da
pandemia
causada pelo novo coronavírus
Covid
-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos
prazos
[...], justificando eventual
excesso
.”
(TJDFT, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000)

Ademais, extrai dos autos e em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o paciente tem as seguintes condenações, cujo cumprimento é no regime fechado, conforme o atestado de pena,
in verbis:

- 0008144-94.2014.8.11.0064 2a0m0d - PENA 02/06/2015 Art. 14, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento; 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

- 0004518-04.2013.8.11.0064 6a8m0d - PENA 13/04/2016 Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal; VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÉRIO OESTE -MT

- 0000013-27.2017.8.11.0032 6a6m4d - PENA Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas.

E consoante o auto de execução 0005446-81.2015.8.11.0064, o acusado cumpriu 20% (vinte por cento) da pena, somando 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco dias), restando uma pena de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eduardo Felipe Gaspar da Silva.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021